Tribunal: TJMT
Processo: 1014727-56.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014727-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.020.516/0001-84 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 468.870.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA MARESSA CAMILO DE CARVALHO - CPF: 016.406.781-74 (TERCEIRO INTERESSADO), D APARECIDO ALVES - CNPJ: 00.929.320/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
–
EPP
.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Posto Marka Comércio de Combustíveis Ltda. – EPP contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que não conheceu da impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de inadequação da via eleita para discussão de excesso de execução, e determinou o arquivamento provisório do feito. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e defende a possibilidade de reconhecimento do excesso de execução apontado em parecer técnico contábil unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (
ii
) estabelecer se a alegação de excesso de execução pode ser deduzida por simples manifestação incidental nos autos da execução, sem oposição de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais não impõe o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e congruente da razão adotada pelo magistrado.

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada ao consignar que a alegação de excesso de execução deveria ter sido suscitada por meio de embargos à execução, razão pela qual não há nulidade por ausência de motivação.

O art. 917, §2º, III, e §3º, do Código de Processo Civil estabelece que o excesso de execução deve ser arguido em embargos à execução, acompanhados de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por correto.

A apresentação de simples petição incidental acompanhada de parecer técnico unilateral não substitui a via processual própria dos embargos à execução, sob pena de violação à preclusão, à segurança jurídica e ao devido processo legal.

O alegado excesso de execução não decorre de mero erro material ou cálculo aritmético simples, mas envolve discussão técnica sobre atualização monetária, juros, capitalização e encargos contratuais,
matérias
que exigem contraditório e eventual produção de prova pericial.

Parecer técnico produzido unilateralmente pela executada não possui força suficiente para desconstituir, por si só, os cálculos apresentados pela exequente, especialmente diante da controvérsia acerca da metodologia empregada.

A admissão da insurgência por simples manifestação nos autos equivaleria à utilização de petição avulsa como sucedâneo dos embargos à execução, hipótese incompatível com o sistema processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes não configura nulidade quando a decisão judicial apresenta fundamentação suficiente e coerente.

O excesso de execução deve ser arguido por meio de embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC, não sendo admissível sua discussão por simples petição incidental.

Questões relativas a encargos contratuais, juros, capitalização e atualização monetária demandam contraditório próprio e não podem ser apreciadas em cognição incidental restrita.

Parecer técnico unilateral não possui força suficiente para afastar os cálculos apresentados pela exequente sem observância do devido contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, §1º, 917, §2º, I e III, §3º, e 921, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI n. 2223991-50.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024, pub. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
POSTO MARKA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. – AUTO POSTO MARKA

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001632-90.2015.8.11.0022, que não conheceu da impugnação apresentada pela parte executada, sob o fundamento de que a matéria deveria ter sido arguida, tempestivamente, por meio de embargos à execução,
e determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar adequadamente a alegação de excesso de execução deduzida nos autos.

Aduz que, após a apresentação de cálculo atualizado pela exequente, no valor de R$ 3.982.674,63, contratou parecer técnico contábil, no qual teria sido apurado saldo devedor inferior, no importe de R$ 2.637.591,55, resultando em suposto excesso de execução no valor de R$ 1.345.083,08.

Defende que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e arguível a qualquer tempo, razão pela qual não poderia o Juízo singular deixar de apreciar a insurgência apenas sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução apontado no parecer técnico unilateral apresentado.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que a alegação de excesso de execução deveria ter sido formulada por meio de embargos à execução, na forma do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, não sendo admissível a utilização de simples petição nos autos como sucedâneo da via processual adequada.

Argumenta, ainda, que a controvérsia envolve matéria técnica e probatória, incompatível com a cognição limitada do agravo de instrumento.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
–
EPP
.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
POSTO MARKA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. – AUTO POSTO MARKA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001632-90.2015.8.11.0022, que não conheceu da impugnação apresentada pela parte executada, sob o fundamento de que a matéria deveria ter sido arguida, tempestivamente, por meio de embargos à execução, e determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que não conheceu da impugnação apresentada pela parte executada, por
entender que a alegação de excesso de execução deveria ter sido deduzida por meio de embargos à execução.

De início, não se acolhe a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

É certo que o art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os
arts
. 11 e 489, §1º, do Código de Processo Civil, impõem ao magistrado o dever de fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade.

Contudo, a exigência constitucional e legal de motivação não se confunde com a necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos lançados pela parte, bastando que o pronunciamento judicial apresente razão suficiente e congruente para a conclusão adotada.

No caso, embora sucinta, a decisão agravada indicou de forma compreensível o fundamento pelo qual deixou de conhecer da insurgência, qual seja, a inadequação da via eleita, pois a matéria deveria ter sido arguida por meio de embargos à execução, tempestivamente.

Assim, não há ausência absoluta de fundamentação, mas decisão concisa, fundada em razão processual objetiva. A discordância da parte agravante quanto ao entendimento adotado pelo Juízo de origem não autoriza, por si só, a declaração de nulidade do pronunciamento judicial.

Passo a análise do mérito.

Nos termos do art. 917, §2º, I, do Código de Processo Civil, o executado poderá alegar, em embargos à execução, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. O inciso III do mesmo dispositivo prevê expressamente a possibilidade de alegação de excesso de execução.

Já o §3º do referido artigo estabelece que, quando alegar excesso de execução, incumbe ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

Portanto, a legislação processual prevê via própria para discussão do excesso de execução: os embargos à execução, observados os requisitos legais e o prazo correspondente.

A propósito
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou a alegação de excesso de execução - Alegação de excesso de execução por mera petição – Descabimento – Excesso de execução não constitui matéria de ordem pública passível de ser deduzida em impugnação nos próprios autos da execução - Matéria de defesa própria de embargos à execução (art. 917, III do CPC), sob pena de preclusão – Rejeição da impugnação, porém, por fundamento diverso – Recurso negado.” (TJSP, AI n. 2223991-50.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2024, pub. 18/09/2024).

No caso concreto, a parte executada não manejou embargos à execução para discutir o alegado excesso, limitando-se à apresentação de simples manifestação incidental acompanhada de parecer técnico unilateral, pretendendo a rediscussão do débito executado fora da via processual legalmente prevista.

Tal providência não pode ser admitida como substitutiva da via processual adequada, sob pena de esvaziamento do procedimento legal previsto para a defesa do executado e de violação à segurança jurídica, à preclusão e ao devido processo legal.

Ainda que se reconheça que determinadas matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício, tal possibilidade não autoriza a parte executada a rediscutir, a qualquer tempo e por simples petição, matéria que demanda exame técnico aprofundado, análise contratual, conferência de encargos, abatimentos, critérios de atualização, juros, multa, honorários e eventual capitalização.

O alegado excesso de execução, no caso, não se apresenta como erro material evidente ou excesso manifesto aferível por simples cálculo aritmético. Ao revés, a tese recursal está fundada em parecer técnico unilateral, produzido sem contraditório judicial, no qual se sustenta, entre outros pontos, a exclusão de correção monetária, a limitação de juros e a vedação de capitalização.

Essas questões reclamam contraditório próprio e, eventualmente, prova técnica contábil, sendo incompatíveis com a estreita via incidental escolhida pela parte agravante.

Além disso, tratando-se de execução fundada em título extrajudicial, o sistema processual estabelece disciplina específica para a defesa do executado. Admitir que a parte, após o transcurso do prazo próprio, possa suscitar excesso de execução por simples manifestação nos autos equivaleria a transformar petição avulsa em sucedâneo dos embargos à execução, o que não se admite.

Também não se pode acolher, desde logo, a pretensão subsidiária de reconhecimento do valor apontado no parecer técnico particular. O documento foi produzido unilateralmente pela parte executada e não possui, por si só, força suficiente para desconstituir o cálculo apresentado pela exequente, sobretudo diante da impugnação da agravada quanto à metodologia empregada.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao não conhecer da impugnação apresentada nos autos originários, por inadequação da via eleita.

Dessa forma, ausente nulidade da decisão e não demonstrada ilegalidade apta a justificar a reforma do pronunciamento judicial, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026